Tribunal: CARF
Processo: 10380.720802/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720802/2013-99
ACÓRDÃO
2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constando dos autos do processo todos os anexos e documentos
necessários ao esclarecimento do lançamento do débito para o
contribuinte, além da fundamentação legal do mesmo, não há que se falar
em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
AUXILIO FUNERAL. EVENTUALIDADE
Não integra a base de cálculo para incidência de contribuições a
importância paga pela empresa a título de auxílio funeral ou assistência à
família, quando revestida de caráter eventual, nos termos da Lei
no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES. PROVAS.
No processo administrativo fiscal os argumentos de defesa devem vir
acompanhados de provas, sendo indevido apresentar alegações genéricas,
sem embasamento probatório.
MULTA.
ILEGALIDADE.
FISCALIZAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
ÀS
NORMAS
VIGENTES.
Descabe a discussão na esfera administrativa acerca do caráter
confiscatório da multa aplicada, considerando que, por dever de ofício, a
fiscalização deve obediência às normas em vigor.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração, período de 01/2008 a 12/2008, referentes a
contribuições previdenciárias, nos termos do Relatório Fiscal de e.fls. 59/72.
No presente processo foram lançados os seguintes autos de infração:
- AI no 37.332.586-0, referente às contribuições a cargo da empresa, destinadas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, além da contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
- AI no 37.332.587-8, referente às contribuições previdenciárias da parte do
segurado, descontadas das remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais e não recolhidas à Previdência Social;
- AI no 37.332.588-6, referente às contribuições previdenciárias da parte dos
contribuintes individuais, não recolhidas à Previdência Social;
- AI no 37.332.589-4,referente a contribuição social destinada a outras entidades e
fundos, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais.
Foi apresentada impugnação e.fls. 432/443, trazendo as seguintes alegações:
- nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa;
- irregularidade na utilização do método de aferição indireta;
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
3
- erro na determinação da sujeição passiva solidária;
- que os valores pagos a título de auxílio funeral têm natureza eventual e fora pago
em consonância com o disposto em Acordo Coletivo de Trabalho;
- que a empregada Leyla Silveira já recolhia sobre o teto do INSS no período do
débito, por ser empregada de outra empresa também;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório, além de ferir o princípio da
legalidade por ser aplicada com base em decretos ou com base em outras normas
tributárias complementares.
Transcreveu doutrina e jurisprudência para embasar seus argumentos.
O colegiado a quo, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
apresentando a seguinte ementa de acórdão.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constando dos autos do processo todos os anexos e documentos necessários ao
esclarecimento do lançamento do débito para o contribuinte, além da
fundamentação legal do mesmo, não há que se falar em nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXILIO FUNERAL
Integra a base de cálculo para incidência de contribuições a importância paga pela
empresa a título de auxílio funeral ou assistência à família em razão do óbito do
dependente do segurado.
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.
O disposto em Convenção Coletiva de Trabalho disciplina a relação entre as partes
(empregadores e empregados), sendo vedada disposição contrária norma vigente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES. PROVAS.
No processo administrativo fiscal os argumentos de defesa devem vir
acompanhados de provas, sendo indevido apresentar alegações genéricas, sem
embasamento probatório.
MULTA. ILEGALIDADE. FISCALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS VIGENTES.
Descabe a discussão na esfera administrativa acerca do caráter confiscatório da
multa aplicada, considerando que, por dever de ofício, a fiscalização deve
obediência às normas em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
4
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- que a descrição dos fatos, e enquadramento legal, foram apresentados de com a
fundamentação esparsa principalmente a respeito do descumprimento de
obrigação acessória, bem como pelo não pagamento das Contribuições em época
própria;
- que as folhas de continuação, estas também estão fundamentadas de forma
esparsa, dificultando a ampla defesa e o contraditório;
- imprecisão e generalidade dos Fundamentos Legais do Débito – FLD;
- nulidade do auto de infração, haja vista carência do dispositivo legal infringido;
- que os valores pagos a título de auxílio funeral têm natureza eventual e fora pago
em consonância com o disposto em Acordo Coletivo de Trabalho;
- que a empregada Leyla Silveira já recolhia sobre o teto do INSS no período do
débito, por ser empregada de outra empresa também;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório, além de ferir o princípio da
legalidade por ser aplicada com base em decretos ou com base em outras normas
tributárias complementares.
Transcreveu doutrina e jurisprudência para embasar seus argumentos. Por fim,
pede pelo provimento do recurso, seja pelas preliminares alegadas, seja pelas alegações de
mérito. Protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados,
especialmente a juntada posterior de documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminar
A maior parte das alegações do Recurso Voluntário referem-se a supostas nulidades
já aventadas em sede de impugnação.
Haja vista a repetição de alegações, já adequadamente enfrentadas pelo acórdão a
quo , recorro ao disposto na Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, art. 114, §12, inciso I,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
5
para, reproduzir trechos da argumentação do voto do acórdão recorrido, os quais adoto como
razão de decidir.
6. Em suas razões de defesa, a empresa autuada pede, inicialmente, que
seja declarada a nulidade dos autos de infração, sob o argumento de que nos
mesmos não constavam todos os esclarecimentos necessários ao exercício do
direito à ampla defesa e ao contraditório.
7. No entanto, tanto o Relatório Fiscal quanto os demais anexos dos autos
de infração em questão deixam claro que a autuada descumpriu a legislação
previdenciária ao deixar de recolher todas as contribuições previdenciárias por ela
devidas, e também por não observar todas as obrigações acessórias, não
merecendo acolhida, portanto, tais argumentos.
8. Vejamos como dispõem os artigos 59 e 60, do Decreto no 70.235/72, que
tratam exatamente dos casos em que se deve declarar a nulidade no processo
administrativo:
Art. 59. São nulos:
...
II osdespachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
...
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
9. Como bem se pode observar, não se tratando de despacho e/ou decisões
proferidas com cerceamento de defesa, todos os demais atos do processo em que
eventualmente se possa vislumbrar qualquer possibilidade de cerceamento de
defesa, a princípio, não levariam à nulidade do procedimento, caso seja possível o
saneamento das irregularidades.
10. No entanto, no caso dos autos, não verificamos quaisquer
irregularidades a serem sanadas, e, ainda, a autuada não apresentou qualquer
comprovação de que teria havido o cerceamento ao seu direito de defesa, motivo
pelo qual entendemos que não deve ser acatado o pedido de nulidade dos autos
de infração em questão.
11. Isto porque examinando os autos do processo, verifica-se a existência
de diversos anexos, tais como os Discriminativos do Débito, que discriminam, por
competência e levantamento, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, os
valores já recolhidos, os acréscimos legais aplicados; os Relatórios de
Lançamentos, que trazem observações sobre a natureza dos valores lançados; o
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
6
Relatório Fiscal (fls. 59/72), no qual a fiscalização esclarece os motivos de fato e
de direito que embasaram o seu procedimento, além dos FLD – Fundamentos
Legais do Débito, que informam toda a legislação que fundamentou a autuação.
12. Estando, portanto, bem estruturados e detalhados tanto o Relatório
Fiscal, como o próprio AI e seus anexos, e perfeitamente delineadas e facilmente
identificadas as contribuições cobradas, conclui-se que não há que se falar em
qualquer nulidade do AI, uma vez que os fatos geradores foram descritos com
clareza, bem como o enquadramento legal também foi exaustivo, o que permite à
impugnante o perfeito conhecimento das contribuições devidas.
Afasto as alegações preliminares.

Mérito
O recorrente traz como alegações de mérito:
- que os valores pagos a título de auxílio funeral têm natureza eventual e fora pago
em consonância com o disposto em Acordo Coletivo de Trabalho;
- que a empregada Leyla Silveira já recolhia sobre o teto do INSS no período do
débito, por ser empregada de outra empresa também;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório, além de ferir o princípio da
legalidade por ser aplicada com base em decretos ou com base em outras normas tributárias
complementares.
Protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados,
especialmente a juntada posterior de documentos. Sobre esta questão, não é possível acolher, em
face do disposto no Decreto n o70.235/1972, art. 16.
Destaque-se que, a manifestação do voto do acórdão sobre a alegação feita em
respeito à empregada Leyla Silveira, permitiria que, excepcionalmente, fossem trazidas novas
provas em sede recursal. Todavia, esse direito não foi exercido pelo recorrente, e a alegação já foi
atacada no acórdão recorrido, do qual acolho as razões de decidir abaixo:
24. Por fim, o contribuinte alega que não recolheu a contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos à empregada Leyla Silveira, pelo
fato de que no período do débito a mesma já recolhia sobre o teto do INSS, por
ser empregada de outra empresa também e traz os documentos de fls. 516/519,
como prova de seus argumentos.

(...)
26. Pela análise da norma, resta evidenciado que o empregado deve
comprovar junto ao empregador que já é efetuado por outro empregador o
recolhimento sobre o limite máximo do salário de contribuição, o que lhe retiraria
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
7
a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre a
remuneração que é paga a tal empregado.
27. A fiscalização solicitou à empresa autuada, através do TIF no 6 (fls. 138)
que apresentasse o documento previsto na legislação vigente que permitiu o
desconto a menor das contribuições dos segurados listados no Anexo II, dentre os
quais consta a segurada Leyla Silveira, no entanto, diante da negativa da empresa,
a fiscalização apurou a contribuição previdenciária devida.
28. Sendo assim, não tendo sido informado à fiscalização o motivo pelo
qual a empresa não recolhera a contribuição previdenciária em questão, não lhe
foi dada a oportunidade de verificar o correto cumprimento da legislação
previdenciária pela empresa autuada, nem é possível nesse momento também tal
análise apenas com as declarações juntadas pela autuada às fls. 516/519, do
processo 10380720801/21344, não sendo possível, portanto, acatar o argumento
da autuada.
29. Para provar seu argumento, a impugnante deveria apresentar, além das
declarações do empregado, os comprovantes de pagamento pelo outro
empregador, tal como dispõe o art. 78, § 3o, da norma transcrita acima.
Sobre o auxílio funeral, o recorrente afirma em seu recurso:
Ora Excelência, estão sendo cobrados Contribuição Patronal, Segurados e
Terceiros, referente aos valores pagos a título de "Auxílio Funeral", é importante
ressaltar que esses valores são de caráter eventual e consta em Acordo Coletivo
de Trabalho não sendo devido contribuição para INSS sobre esses pagamentos.
Assis a cláusula Décima Segunda do Acordo Coletivo explicita o seguinte:
"Será pago pela CAGECE auxílio-funeral em valor correspondente a
1,62(um virgula sessenta e duas) vezes o piso salarial da empresa
para regime de 40 horas, por morte de empregado, ou de seus
dependentes, assim considerados: esposa(o) ou companheira(o)
habilitada(o) na PREVIDÊNCIA SOCIAL, pais, filha ou filho menos de
21(vinte e Um) anos, e filhos inválidos, qualquer que seja a idade”
Merece atenção a primeira parte desta alegação, a qual foi grifada por este relator.
A alegação encontra guarida na leitura conjunta do disposto no art. 28, inciso I, da
Lei no8.212/1991, e das exceções previstas em seu §9, alínea “e”. Em especial no item 7.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
8
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
(...)
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
9
O Relatório Fiscal afirma à e.fl. 66.
DO AUXÍLIO-FUNERAL
26. Ao examinar as folhas de pagamento e contabilidade, a auditoria constatou a
existência de pagamentos a segurados empregados a título de AUXÍLIO-FUNERAL”
registrados na rubrica “202 - AUXÍLIO-FUNERAL” da folha de pagamento e na
rubrica contábil “3.1.03.01.03.01.01.00056 – Auxílio-Funeral”, os quais não foram
considerados parcelas integrantes do salário-de-contribuição pelo contribuinte.
27. Constatou-se ainda pagamentos contabilizados não declarados em folha de
pagamento.
28. Após análise dos documentos de pagamento (cópias dos recibos em anexo),
verificou-se que os pagamentos objetivaram custear despesas com o funeral de
parentes ou dependentes destes e não dos próprios.
29. A Sra. Velúsia esclareceu que, realmente, os valores foram pagos aos
segurados como forma de auxílio para que este custeasse as despesas funerárias
em decorrência do óbito de parentes.
30. Sobre o assunto, a legislação é clara quando determina que apenas não é
considerado salário de contribuição os valores pagos como auxílio-funeral em
decorrência do óbito do segurado.
IN SRP 03/2005
Art. 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
...
XXVIII - a importância paga pela empresa a título de auxílio-funeral ou
assistência à família em razão do óbito do segurado.
IN RFB 971/2009
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições:
...
XXVII - a importância paga pela empresa a título de auxílio-funeral ou
assistência à família em razão do óbito do segurado;
A normatização infralegal citada no auto de infração inovou ao trazer restrição não
prevista no texto legal.
O texto do acordo coletivo restringe que o pagamento do auxilio funeral seja “por
morte de empregado, ou de seus dependentes, assim considerados: esposa(o) ou companheira(o)
habilitada(o) na PREVIDÊNCIA SOCIAL, pais, filha ou filho menos de 21(vinte e Um) anos, e filhos
inválidos, qualquer que seja a idade”.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
10
As restrições impostas preservam o caráter de eventualidade do pagamento da
verba, atendendo ao dispositivo legal. Merece acolhida esta alegação do recorrente, em face do
disposto na Lei no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7.
Das multas aplicadas
O recorrente afirma também que a multa aplicada tem caráter confiscatório, além
de ferir o princípio da legalidade por ser aplicada com base em decretos ou com base em outras
normas tributárias complementares.
Em que pese não prosperarem as alegações de confisco ou falta de base legal das
multas aplicadas e, ainda que a alegação tenha sido feita de modo genérico, é possível vislumbrar
como pano de fundo das alegações um questionamento quanto ao seu percentual.
Há parcial razão nas alegações, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna para a multa de ofício fundada no art. 35 da Lei no8.212/1991, nas competências 01/2008
a 11/2008.
Esta questão vem sendo pacificada neste CARF, havendo inclusive decisões de sua
CSRF neste sentido.
Cito, exemplificativamente, os acórdãos 9202-010.638 e 9202-010.633. Ambos os
acórdãos são da 2aTurma da CSRF, na sessão de 22/03/2023, dos quais acolho os argumentos
abaixo transcritos.
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.638 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de março de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO
À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. DESNECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento
relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
11
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com
dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o
caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários,
penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual
básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento
deste Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal
exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
12
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91. (grifos meus)
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.633 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de março de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
MATÉRIA
SUMULADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência acerca de matéria objeto de
enunciado de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720802/2013-99
13
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Ambos os acórdãos acima apresentam o mesmo entendimento, e se amoldam à
situação em tela.
Tem parcial razão o recorrente, devendo ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte.
Para as obrigações principais, cujos fatos geradores forem anteriores a 04/12/2008,
deve ser aplicada multa considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastando as preliminares,
para, no mérito, DAR PROVIMENTO, excluindo os créditos tributários constituídos sobre os
pagamentos de Auxilio funeral, e aplicando a retroatividade benigna para a multa do art. 35. da Lei
8.212/1991, nas competências 01 a 11/2008, devendo ser aplicada multa considerando-se a nova
redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 514
DF CARF MF
Original